Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PACOTE DE VIAGENS. INDISPONIBILIDADE DE DATAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não incide, prima facie, a Lei n. 14.406/2020 ao presente caso, uma vez que o pacote foi previamente contratado para ser usufruído em 2023 e o art. 2o do referido diploma limita as hipóteses de adiamento ou cancelamento de serviços ao período de 1o/1/2020 a 31/12/2022. Além disso, o fundamento da ausência de marcação não consistiu em restrição sanitária, mas na indisponibilidade promocional dos períodos eleitos.
2. A despeito dessa consideração, não há, neste momento processual, elementos suficientes para compelir a parte agravada a emitir o pacote turístico. A princípio, há possibilidade de emissão das passagens e reservas de hotéis no segundo semestre de 2023, na forma indicada pela parte agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.